Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722848-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SUSET RODRIGUES DE MELO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte recorrida em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora